Tribunal: TJDFT
Processo: 0732492-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRA FAZENDA PÚBLICA. NULIDADE DE CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. NÃO CONSTATAÇÃO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VEDAÇÃO.

1. A quaestio iuris abordada no recurso consiste em verificar se há nulidade decorrente da citação da agravante capaz de anular o processo executivo em que foram homologados os cálculos do valor exequendo.

2. Prima facie, destaco que não há nulidade decorrente da citação do executado, pois, compulsando os autos de origem, constata-se que o executado foi citado pessoalmente, por meio de carta precatória, no dia 26.10.2016. Assim, o agravante poderia ter-se manifestado nos autos, apresentando sua impugnação ou suscitando a incorreção do procedimento que transcorria, uma vez que inaplicável à fazenda pública a suspensão do processo com base no art. 921, III do CPC. Todavia, quedou-se inerte.

3. Na verdade, há indícios de que o agravante, devidamente citado no processo executivo, e verificando que a incorreção do procedimento, naquele momento, lhe beneficiava, pois transcorria o prazo prescricional, optou por anuir tacitamente à situação. 3.1. Contudo, corrigido o erro procedimental, o agravante adota comportamento contraditório (venire contra factum proprium), e busca se beneficiar da própria torpeza (nemo auditur propriam turpitudinem allegans), em evidente desrespeito aos princípios da boa-fé objetiva e da cooperação praticados no âmbito do processo judicial.

4. Não se constata nulidade da citação da agravante, tampouco violação da ampla defesa capaz de infirmar a decisão recorrida, que merece ser mantida incólume.

5. Recurso conhecido e desprovido.